Tribunal: TJMT
Processo: 1054736-96.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054736-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), FRANCINE BURALI GARCIA - CPF: 981.515.761-20 (RECORRIDO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 1054736-96.2022.8.11.0001.

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

INTERESSADOS: CONDOMINIO RIO COXIPO.

FRANCINE BURALI GARCIA.

JUNIO CESAR DE NORONHA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLENCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS DE PERIODOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Verificando que as reclamatórias cíveis, distribuídas em duas unidades judiciárias distintas, possuem objetos distintos, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de conflito de competência entre o Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca da Capital e o Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, suscitado em face de reclamatória que busca a execução de título extrajudicial por quantia certa, em decorrência de inadimplência no pagamento de taxas condominiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o conflito suscitado deve ser julgado procedente, reconhecendo como competente o Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital para o processamento da reclamatória civil aqui registrada, pois a documentação encartada nestes autos, bem como, no processo de nº 1038789-36.2021.8.11.0001, que tramitou perante o Primeiro Juizado revelam que, embora as partes litigantes sejam as mesmas, todavia, as demandas judiciais referem-se a objetos diferentes, questionando a inadimplência de taxas condominiais de períodos diversos, restando evidente o objeto distinto discutidos nas demandas.

Conclusão

Por essas razões, acolho o CONFLITO DE COMPETÊNCIA e DECLARO COMPETENTE o Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, para o processamento da reclamatória civil aqui registrada.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face da natureza do incidente apreciado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022